Tribunal: TJMT
Processo: 1083791-24.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083791-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASSUNCAO DO NASCIMENTO CEDRON FILHO - CPF: 702.293.411-87 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1083791-24.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO CEDRON FILHO.

Embargada: ENERGISA S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela requerida reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O embargante alega contradição entre o acórdão e as provas constantes nos autos, além de omissão na análise de impugnação à autenticidade de contrato eletrônico e na verificação de requisitos técnicos mínimos.

3.

Pugna, com efeitos infringentes, pela reforma do acórdão ou, subsidiariamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios dos autos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da impugnação à autenticidade do contrato eletrônico e dos requisitos técnicos para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O documento eletrônico impugnado, constante dos autos sob ID 322270869, apresenta os dados do embargante, registros de autenticação e assinatura eletrônica, bem como logs detalhados com data, hora, IP e etapas do processo de assinatura digital, não havendo contradição entre o conteúdo do acórdão e as provas constantes no processo.

4.

A impugnação à autenticidade do documento eletrônico foi rejeitada de forma implícita, ao se reconhecer a validade da contratação com base na documentação apresentada, sendo desnecessária a análise técnica mais aprofundada no âmbito dos Juizados Especiais.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base nos elementos que considerar suficientes para a formação de seu convencimento.

6.

A alegação de necessidade de prova técnica complexa foi afastada, por se tratar de prova documental que não extrapola a capacidade cognitiva do julgador no rito dos Juizados Especiais.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com fins infringentes sem a presença de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição quando os fundamentos do acórdão refletem fielmente o conteúdo dos documentos constantes nos autos.

2.

A rejeição implícita de tese defensiva é válida quando a fundamentação adotada demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

3.

A análise de prova documental eletrônica que contenha elementos mínimos de verificação não exige perícia técnica no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJMT, ED 1000144-96.2019.8.11.0008, Turma Recursal, j. 18.02.2020.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado.
Sustenta haver contradição entre a fundamentação do acórdão e o conjunto probatório dos autos, uma vez que a decisão afirma a existência de contrato assinado eletronicamente, bem como de logs contendo registro de data, horário, endereço IP e outros dados, quando tais elementos não estariam presentes no processo. Aponta, ainda, omissão quanto à análise da impugnação específica à autenticidade do documento apresentado pela embargada, bem como quanto à apreciação dos requisitos técnicos mínimos necessários à validação de um contrato eletrônico.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de
error in procedendo
e pela extinção do feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a controvérsia demandaria a produção de prova técnica complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, o embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Energisa, reformando a sentença proferida em primeiro grau.

Todavia, não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, verifico que não lhe assiste razão. Passo a expor
.

CONTRADIÇÃO:
Sustenta o embargante que o acórdão teria afirmado a existência de
“contrato assinado eletronicamente contendo os dados do recorrido, 05 (cinco) logs com descrição de dia, hora, IP, número de telefone, confirmação de visualização de documento e demais dados”
,
quando tais elementos não estariam presentes nos autos.

A documentação juntada pela embargada sob o ID 322270869 (documento intitulado “subsídios - assunção.pdf”) contém o contrato de crédito bancário nº 0049839662-ADN, com os dados do embargante, incluindo nome completo, endereço, e-mail e telefone, bem como registros de autenticação e assinatura eletrônica.

O referido documento apresenta, ainda, logs de acesso com indicação de data e hora das operações realizadas, dentre as quais: criação do documento (03/06/2024, às 12h23min32s), envio para assinatura (03/06/2024, às 12h23min34s), autenticação com CPF e data de nascimento (03/06/2024, às 12h24min42s), envio de token via SMS (03/06/2024, às 12h24min42s), escaneamento de dispositivo (03/06/2024, às 12h24min43s), visualização do documento (03/06/2024, às 12h25min26s), autenticação com token (03/06/2024, às 12h26min08s) e finalização da assinatura, com registro do IP 200.81.48.64 (03/06/2024, às 12h26min08s), vejamos:

Dessa forma, não se verifica contradição entre o que foi consignado no acórdão e o que efetivamente consta dos autos. A valoração de tais elementos probatórios insere-se no âmbito do mérito já apreciado pelo colegiado, não sendo possível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

OMISSÃO:
O embargante alega que o acórdão não enfrentou a tese de impugnação à autenticidade do documento eletrônico e não analisou os requisitos técnicos mínimos para a validação de um contrato eletrônico.
No entanto, também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão, ao reconhecer a validade da contratação eletrônica com base na documentação apresentada, rejeitou, ainda que de forma implícita, a impugnação à autenticidade do documento. A Turma Recursal entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para comprovar a contratação, não se mostrando necessário o detalhamento técnico pretendido pelo embargante.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que reputar suficientes para a formação de seu convencimento.

Ademais, no que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento de error in procedendo, fundado em suposta necessidade de prova técnica complexa, também não há que se falar em acolhimento. A análise da documentação eletrônica apresentada não demanda conhecimentos técnicos especializados que extrapolem a capacidade cognitiva do julgador, tratando-se de prova eminentemente documental, cuja valoração se insere no âmbito da competência dos Juizados Especiais.

O que se observa, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração do conjunto probatório, providência que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, tendo a parte embargante apenas a intenção de rediscutir a matéria já julgada. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados." (TJMT, ED 1000144-96.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020).

Por fim, cumpre registrar que o prequestionamento pretendido pelo embargante já se encontra atendido pelo próprio acórdão embargado, o qual apreciou a matéria à luz da legislação aplicável, não sendo imprescindível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026